Tribunal: TJSP
Processo: 0010344-95.2011.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão referente ao direito à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é matéria idêntica à examinada no TEMA 5 - RE n. 561.836/RN.
- A matéria referente à ocorrência de

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão referente ao direito à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é matéria idêntica à examinada no TEMA 5 - RE n. 561.836/RN.
- A matéria referente à ocorrência de decesso remuneratório na conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de URV, dos vencimentos de servidores é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 539 - RE n. 631.444/RS.
- A aplicação compulsória da Lei no 8.880/94 a Estados e Municípios, inclusive aos respectivos vencimentos, com afastamento da chamada prescrição de fundo de direito é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 15 - REsp n. 1.101.726/SP.
Nega-se provimento aos recursos.